Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700808-26.2022.8.07.0000 Agravante(s) Olímpio Antônio da Silva Agravado(s) Banco Volkswagen S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Olímpio Antônio da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 112669565 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial manejada por Banco Volkswagen S.A. em desfavor do ora apelante (autos n. 0701085-67.2021.8.07.0003), indeferiu o pedido feito pela Defensoria Pública, no encargo de curadora de ausente, de expedição de ofício a instituição financeira para verificação da natureza da conta bancária em que penhorada quantia por meio do sistema SisbaJud. Destaco o teor da decisão objurgada: Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: (...) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. (...) Em razões recursais (Id 31977533), alega o Defensor Público, em suma, que a negativa do pedido de expedição de ofício à instituição em que o executado citado por edital mantém conta, a fim de informar a sua natureza, viola os princípios norteadores dos “direitos fundamentais da Constituição da República, como por exemplo, o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória”. Afirma evidente a necessidade da informação em razão da possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso aludida conta tenha natureza salarial ou poupança, porquanto o valor penhorado não ultrapassa os quarenta salários mínimos. Assinala atuar pela curadoria especial de ausentes e a impossibilidade de contato com o executado. Diz ser impossível a defesa do executado, nos casos como o ora em análise, realizar a “diligência junto ao banco para obter as informações necessárias da conta do agravante, uma vez que os dados bancários são protegidos por sigilo bancário, conforme o artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar n. 105/2001, em seu artigo 1o, § 4o”. Alega ter-lhe sido imposta condição impossível, o que viola o direito de defesa do executado. Assevera a providência requerida ser possível ao juízo de origem e, com base nos princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo, mostra-se impositiva a expedição de ofício à instituição bancária em tais casos. Cita jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Sustenta a presença de perigo de dano consubstanciado no risco de dano de difícil reparação, o qual se verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BacenJud (sic). Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. A concessão da gratuidade de justiça à ora Agravantes, bem como o conhecimento do presente recurso, independentemente de preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do NCPC; 2. Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; 3. Requer de o deferimento da antecipação de tutela para a expedição de oficío para instituição Banco Bradesco, para que informe a natureza da conta que houve o bloqueio via sistema BACENJUD; 4. Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, determinandose a expedição de ofício ao Banco para se averiguar a natureza dos valores e da conta em que se deu o bloqueio; A intimação do agravado na pessoa do seu advogado, de acordo com art. 1.019, II, do estatuto processual, no seguinte endereço: Dr. AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB DF32855-S - CPF: 063.868.708-08, com escritório profissional estabelecido na SBS Qd.02 Bl. "S" Sls.301/303 3o And. Empire Center, BRASILIA/DF, CEP 70070-120, onde receberá as intimações de praxe. Sem preparo, pois interposto o recurso pela Defensoria Pública no encargo de curadora de ausentes. Esta relatoria indeferiu os requerimentos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo (Id 31999545). Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta (Id 32637917, pp.1-7) pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. E isso porque, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que, no processo de referência (processo no 0701085-67.2021.8.07.0003), Verifico que foi homologado acordo celebrado entre as partes, em 8/11/2022, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil (Id 141807836 do processo de referência). Nesse contexto, homologado acordo feito entre as partes, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente a sua interposição, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COGNIÇÃO AMPLA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem utilidade a apreciação do presente agravo quanto à questão da regulamentação das visitas, vez que sobreveio acordo, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal neste aspecto, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do Art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. 2. O estabelecimento da guarda, no caso em questão, se revela complexo, exigindo cognição ampla, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, principalmente para a elaboração de parecer multidisciplinar psicossocial com a finalidade de esclarecer as circunstâncias familiares, emocionais e materiais que a criança encontra-se inserida. 3. Não há nos autos informação de que a Avó materna, ora Agravada, não esteja cumprindo o seu dever de cuidar da criança em questão, nem qualquer outra circunstância que a desabone, permanecendo nessa função há aproximadamente um ano, bem como de que a avó paterna, ora Agravante, está exercendo seu direito de visita, mantendo a convivência familiar. 4. Em situação de disputa pela guarda de menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, para que todos os seus direitos sejam resguardados, conforme preceituam a Constituição Federal, em seu Art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4o. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1137201, 07171984720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora